Tribunal: STF
Processo: Rcl 43213
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 52.783/2021-STF. 
    Trata-se de petição na qual os reclamados alegam, em síntese, o seguinte:
    “[d]iante deste cenário o contraditório e ampla defesa das reclamadas restou deveras prejudicado. 
    Sob pena de nulidade, requer a reabertura dos prazos processuais da referida Reclamatória em favor das reclamadas, bem como o prazo para manifestação acerca da própria Reclamação, uma vez que houve o cerceamento do direito de defesa das reclamadas.” (pág. 1 do documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    Com razão os reclamados sustentam que deveriam ter sido citados antes da decisão que julgou procedente o pedido feito nesta reclamação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Vale ressaltar, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
    No presente caso, em conformidade com o princípio acima aludido, a decisão que julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação (documento eletrônico 22) não é nula, porquanto os princípios do contraditório e da ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal, para que o beneficiário do ato reclamado possa alegar, por meio do recurso cabível, todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
    Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei) 
    Outrossim, esta solução prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição).
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido apenas para reabrir o prazo recursal em relação à decisão proferida no documento eletrônico 22, o qual deverá ser contado a partir da publicação da presente decisão. Em consequência, fica sem efeito a certidão de trânsito em julgado (documento eletrônico 24).
    Determino à Secretaria Judiciária que, antes da publicação desta decisão, atualize a autuação processual quanto à representação processual dos reclamados.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2.021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator